Tribunal: TJDFT
Processo: 0704734-61.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704734-61.2017.8.07.0009 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ASA BRANCA RECORRIDOS: DRAUSIO GUEDES BARBOSA, HENRIQUE GUEDES BARBOSA, ROGERIO GUEDES BARBOSA, PATRICIA ALVARES BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS DE CONDOMÍNIO. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DEMANDA ANTERIOR QUE POSSIBILITA A COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES SUCESSIVAS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, §10, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Apelações interpostas contra sentença que, em ação de cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar os réus ao pagamento dos encargos condominiais ordinários e extraordinários relacionados ao imóvel com vencimento a partir de setembro de 2015. 2. O interesse de agir está presente quando a parte necessita recorrer ao Poder Judiciário para obter o resultado útil pretendido, configurando o binômio necessidade-utilidade. 3. No caso, uma vez que todas as parcelas vencidas e vincendas após o ajuizamento da ação anterior poderão ser nela cobrados, tendo em vista expressa determinação nesse sentido na sentença proferida naquela demanda, com fundamento no artigo 323, Código de Processo Civil, é de se concluir que a presente ação se tornou desnecessária à parte credora para a obtenção da pretendida tutela satisfativa, pois refere-se justamente ao período posterior a data do ajuizamento da primeira demanda. 4. O art. 85 do CPC, no seu §10, prevê a aplicação do princípio da causalidade para a fixação de honorários de sucumbência na hipótese de perda do objeto, cabendo, portanto, à parte autora, no caso analisado, suportar o ônus sucumbencial, por ter proposto uma segunda ação de cobrança de forma desnecessária. 5. Apelações conhecidas. Preliminar de falta de interesse reconhecida de ofício. Processo extinto sem julgamento de mérito. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508 e 966, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que foi afastada a coisa julgada e rescindida sentença transitada em julgado por via diversa da ação rescisória. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do apelo especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508 e 966, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Ainda, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo especial também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido é o AgRg no REsp 1883589/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 16/08/2021. Mesmo que fosse possível superar tais óbices, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extraordinário quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1346788 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010